Tribunal: TJMT
Processo: 1005336-77.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005336-77.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ATOS MERAMENTE FORMAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, declarar a nulidade da CDA n. 2021444338 e extinguir execução fiscal. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise dos atos administrativos praticados entre 2015 e 2016, da legislação estadual relativa à notificação por edital e da alegada inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 ao âmbito estadual, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente administrativa apesar da existência de diligências administrativas praticadas entre 2015 e 2016; (ii) estabelecer se havia necessidade de enfrentamento específico da legislação estadual sobre notificação por edital e da inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999; (iii) determinar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

III. Razões de Decidir

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à prescrição intercorrente administrativa ao reconhecer a paralisação do processo administrativo por mais de quatro anos sem atos efetivos de apuração ou impulso administrativo.

4.

Atos administrativos de mero encaminhamento, diligências burocráticas ou providências formais não interrompem o prazo prescricional, sendo necessários atos efetivos de instrução ou impulso processual.

5.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, hipótese não verificada no caso concreto.

6.

O reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa e da nulidade da CDA prejudica a análise das demais alegações relativas à regularidade da notificação editalícia e à legislação estadual aplicável.

7.

O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e adequada para embasar a conclusão adotada.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com a solução jurídica adotada pelo colegiado.

9.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada pelo Tribunal, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Configura mero inconformismo recursal a pretensão de rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Atos administrativos meramente formais ou burocráticos não interrompem o prazo da prescrição intercorrente administrativa.

3.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é apenas a interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão.

4.

Reconhecida a nulidade da CDA por prescrição intercorrente administrativa, resta prejudicada a análise de alegações relativas à regularidade da notificação editalícia.

5.

O prequestionamento independe de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 2049894/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21/10/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/03/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12/08/2024; STJ, EDcl no REsp 1831057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por José Luiz Picolo, para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, declarar a nulidade da CDA n. 2021444338 e extinguir a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Aduz que o aresto não enfrentou adequadamente os atos administrativos praticados entre os anos de 2015 e 2016, consistentes no encaminhamento do feito administrativo à URS de São Félix do Araguaia/ULE de São José do Xingu para tentativa de notificação do autuado, bem como a devolução do expediente acompanhada de certidão informando a não localização do produtor rural.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de apreciar a legislação estadual aplicável à espécie, notadamente a Lei Estadual n. 7.692/2002 e o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que autorizam a notificação por edital em hipóteses de localização incerta do administrado, bem como teria desconsiderado a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 ao âmbito estadual.

Afirma que os atos administrativos praticados no período afastam a configuração da paralisação injustificada do processo administrativo e, consequentemente, da prescrição intercorrente reconhecida no acórdão embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o julgado, bem como para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, José Luiz Picolo pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, limitando-se o Embargante a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por José Luiz Picolo, reconhecendo a ocorrência, no caso, de prescrição intercorrente administrativa e, consequentemente, declarando a nulidade da CDA n. 2021444338 com a extinção da execução fiscal.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou exceção de pré-executividade, reconheceu a validade da CDA e determinou a indicação de bens à penhora. O agravante sustenta nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, em razão da paralisação do feito por mais de três anos entre a homologação da penalidade e a constituição definitiva do crédito.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo por período superior a três anos; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecimento de nulidade da CDA com base em prova pré-constituída.

III. Razões de Decidir

3. Reconhece-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos, conforme tese fixada no Tema 9 do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000.

4. Verifica-se, no caso, a paralisação do processo administrativo por mais de quatro anos entre a homologação da penalidade (02/04/2015) e a notificação editalícia (28/06/2019), sem impulso efetivo da Administração.

5. Atos meramente formais ou de encaminhamento não interrompem o prazo prescricional, sendo necessários atos efetivos de apuração ou instrução.

6. A prescrição intercorrente compromete a validade do crédito administrativo e, por consequência, da CDA que o instrumentaliza.

7. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública demonstráveis por prova documental pré-constituída, como vícios na constituição do crédito e prescrição.

8. A nulidade do título executivo afasta a necessidade de análise de outras alegações, como eventual irregularidade da notificação por edital.

9. Reconhecida a nulidade da CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal, com aplicação do princípio da causalidade para condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos efetivos de apuração ou impulso.

2. A prescrição intercorrente administrativa acarreta a nulidade da CDA e impede a exigibilidade do crédito.

3. A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecimento de prescrição e nulidade do título quando fundada em prova pré-constituída.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, RAC 00032007020174014101, Rel. Desa. Maura Moraes Tayer, j. 27/02/2023; TJMT, RAC 10102330420218110040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05/11/2024; TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/05/2021.” (Id. 360049899. Negrito do original).

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões do Embargante, não se vislumbram, na decisão colegiada recorrida, os vícios apontados. Explico.

Sustenta o Embargante que o acórdão não enfrentou adequadamente os atos administrativos praticados entre os anos de 2015 e 2016, tampouco a legislação estadual aplicável à notificação por edital, além da alegada inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 ao âmbito estadual.

Afirma existência de contradição nesse ponto, porque, apesar de o acórdão ter reconhecido a existência dos referidos atos administrativos, consistentes em diligências para localização e tentativa de notificação do administrado, ao mesmo tempo, concluiu pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos, reputando tais atos juridicamente irrelevantes para interrupção da prescrição intercorrente administrativa.

Contudo, razão não lhe assiste.

O aresto recorrido enfrentou expressamente a controvérsia relativa à prescrição intercorrente administrativa, consignando que houve paralisação do processo administrativo por período superior a quatro anos entre a homologação da penalidade (02/04/2015) e a notificação editalícia (28/06/2019), sem prática de atos efetivos de apuração ou impulso administrativo.

Além disso, foi claro ao consignar que “atos meramente formais ou de encaminhamento não interrompem o prazo prescricional, sendo necessários atos efetivos de apuração ou instrução”.

Assim, ao contrário do que alega o Embargante, houve efetivo enfrentamento da alegação referente aos atos administrativos praticados entre 2015 e 2016, tendo o colegiado apenas atribuído qualificação jurídica diversa daquela pretendida por ele, reputando insuficientes tais providências para descaracterizar a paralisação administrativa reconhecida no caso concreto.

Isso porque a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre premissas, fundamentos e conclusão, hipótese inexistente no caso concreto.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA FUNASA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO DO TCU. COBRANÇA PELO RITO DA LEF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.

I - Os embargos não merecem acolhimento. As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não importa em violação dos arts. 489 e 1 .021, § 3º, do CPC/2015, pois a alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de admissibilidade são os mesmos.

II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."EDcl no MS 21 .315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

IV - E vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1 .677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017.

V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos . Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VIII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na TutPrv no REsp: 2049894 PE 2023/0025870-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024). Negritei.

O fato de o acórdão reconhecer a existência de diligências administrativas e, simultaneamente, reputá-las insuficientes para descaracterizar a paralisação do feito não revela incoerência lógica, mas mera valoração jurídica dos acontecimentos.

Em verdade, o colegiado expressamente enfrentou a questão, concluindo que as providências mencionadas pelo Embargante possuíam natureza meramente formal ou burocrática, desacompanhadas de efetivo impulso instrutório apto a interromper o prazo prescricional, razão pela qual permaneceu caracterizada a prescrição intercorrente administrativa.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à legislação estadual referente à notificação por edital.

Isso porque o acórdão embargado expressamente consignou que, reconhecida a prescrição intercorrente administrativa e a consequente nulidade da CDA, restava prejudicada a análise das demais alegações suscitadas no recurso, inclusive eventual irregularidade da notificação editalícia.

Logo, não havia obrigatoriedade de exame exauriente da Lei Estadual n. 7.692/2002 ou do Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que a nulidade do título executivo decorreu diretamente do reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

Do mesmo modo, a insurgência relativa à inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 ao âmbito estadual revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador, sobretudo porque o acórdão embargado observou a tese firmada no Tema 9 do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, vinculante nesta Corte, segundo a qual se configura prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos efetivos de impulso ou instrução.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os fundamentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Verifica-se, portanto, que o Embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Assim, inexistindo qualquer contradição ou omissão no julgado impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo Tribunal. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade.

2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados.

4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial.

5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal.

6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão.

7. Ausência do vício apontado pelo embargante.

8. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, quando o Tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, tem-se por prequestionada a matéria suscitada pelo Embargante, para todos os fins recursais

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026